Tribunal: TJDFT
Processo: 0748284-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0748284-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA ARAUJO LIMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BRADESCO SA, UNIDAS LOCADORA S.A. DESPACHO No agravo de instrumento, a parte agravante declara que “deixa de juntar aos autos o comprovante de pagamento das custas, uma vez que foi concedido na origem o benefício da assistência jurídica gratuita”. Todavia, não houve deferimento de gratuidade de justiça no primeiro grau de jurisdição. Dessa forma, comprove a parte agravante o regular recolhimento das custas ou efetue o recolhimento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 12 de novembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora